Tribunal: TJPA
Processo: 0006643-53.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006643-53.2020.8.14.0051

APELANTE: LEANDRO MACIEL VILAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Condenação devidamente fundamentada nas provas dos autos. Desnecessidade de apreensão e perícia. Dosimetria escorreita. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Leandro Maciel Vilar contra sentença proferida pela Vara Criminal de Santarém, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 61, II, h, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa requer a exclusão da majorante do uso de arma branca, a redução da pena ao mínimo legal, com reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a fixação de regime inicial mais benéfico.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a majorante do uso de arma branca pode ser aplicada na ausência de apreensão e perícia do objeto; (ii) examinar se a dosimetria da pena comporta redução, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III.
Razões de decidir

3.

A incidência da majorante relativa ao uso de arma branca não exige a apreensão ou perícia da faca, sendo suficiente a prova oral consistente e coesa, colhida em juízo, que confirmou o uso do artefato no momento do crime.

4.

A dosimetria da pena observou corretamente a metodologia trifásica, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, notadamente a invasão noturna da residência de um idoso, em contexto de violência e grave ameaça.

5.

A pena foi reduzida na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea e aumentada em razão de o crime ter sido praticado contra vítima idosa e, ainda, na terceira fase pela causa de aumento do uso de arma branca, de forma proporcional e fundamentada, resultando em pena definitiva de 6 anos de reclusão e 16 dias-multa.

6.

O regime inicial semiaberto é adequado e proporcional.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, h, e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 922.955/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

LEANDRO MACIEL VILAR
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santarém, que o condenou pelo crime do art. 157, §2º, VII c/c art. 61, II, h, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (sentença no ID 22002584).

Em suas
razões
(ID 22002598), pede o decote da majorante da arma branca, por ausência de apreensão e perícia, com a consequente reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis ao acusado, bem como a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

Em
contrarrazões
, o dominus litis se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (22002603).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso

(22127581)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 22002521):

“(...) Trata-se de inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante, para apurar a responsabilidade dos denunciados LEANDRO MACIEL VILAR, VULGO “SANTARÉM” (28 anos) e PASCOAL DOS SANTOS BATISTA (63 anos), que utilizando de violência física, praticaram o crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca, do tipo faca, e concurso de agentes, que teve como vítima José Rocha da silva (69 anos), ocorrido em 19 de julho de 2020, por volta de 00h10min.

Conforme depoimento do condutor Francisco Aurísio Silva Monteiro (fl. 02 do IPL), bem como dos policiais militares Fábio Rodrigo de Castro Melo (fl. 04 do IPL) e Valdemir Figueira Andrade (fl. 06 do IPL), na manhã de 19 de julho de 2020, quando estavam de serviço na comunidade Boa esperança, foram acionados pelo presidente da Comunidade de água Azul, Sr. José Ribamar da Silva Oliveira, informando que a pessoa de nome José Rocha da Silva havia sido vítima de um assalto pelas pessoas conhecidas como “Santarém” e Pascoal, ocorrido na madrugada do mesmo dia, na citada comunidade.

(...) Os policiais foram à comunidade, tiveram contato com testemunhas e com a vítima e diligenciaram para encontrar os autores do fato. Localizaram Leandro em um bar e, quando deram voz de prisão, ele tentou fugir, pulando da viatura, caindo no chão, sendo alcançado a cerca de 200 metros. Com Leandro foi encontrado a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Após seguiram para a residência de Pascoal e, após o reconhecimento da vítima, deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia.

(...) Agindo dessa forma, os Denunciados praticaram crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, do tipo faca, tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal”. (...)”

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada.

São os fatos.

A defesa pede o decote da majorante da arma branca, por ausência de apreensão e perícia, com a consequente reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis ao acusado, bem como a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

Para melhor análise do pleito, vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) a)
culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, eis que cometeu o crime não só utilizando violência, mas também grave ameaça. Em razão da pluralidade de condutas empregadas no caso, uma delas utilizado como desfavorável neste item;

b)
antecedentes
: não há condenação transitada em julgado;

c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

d)
personalidade
: com condições de recuperação;

e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal
;

f) as
circunstâncias
pesam em desfavor do réu, eis que o crime ocorreu com a invasão na casa da vítima, idoso que residia sozinho, durante a madruada;

g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação parcial da
res furtiva
;

h) o
comportamento da vítima
no presente caso não pode ser valorado em favor do réu.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea, de modo que aplico para reduzir a pena-base ao seu mínimo legal.

Porém volto a aumentar em razão da agravante do crime cometido contra pessoa idosa, acrescendo 6 (seis) meses, perfazendo o quantum de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causa de diminuição de pena, somente a causa de aumento pelo uso de arma branca, pelo que exacerbo a pena em 1/3
,
TORNO DEFINITIVA A PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA .

Incabível a substituição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto
. (...)”

Observa-se que o magistrado considerou negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena ao patamar mínimo. Após, reconheceu a agravante decorrente da vítima ser idosa, bem como a majorante do emprego da arma branca, para chegar à pena final, cuja dosimetria se encontra escorreita e bem justificada, não havendo nada a ser reparado.

No que se refere à majorante da arma branca, observo dos autos que a utilização da faca no delito está bem delineada, comprovada pelas declarações da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, sendo prescindível sua apreensão e perícia para a incidência da majorante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque,
de acordo com o entendimento consolidado desta Corte, [a] eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Assim, não há qualquer desacerto na decisão objurgada.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2025